Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703076-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A D E C I S Ã O O MPDFT manifesta-se pela suspensão do feito (ID 37400254), até a conclusão do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela eg. 6a Turma Cível (AIL n.o 0700347-97.2022.8.07.0018), a ser realizado pelo Conselho Especial deste Tribunal, e, após a retomada do curso processual, pede nova vista dos autos para a elaboração de parecer conclusivo. Inicialmente, observa-se que a medida postulada não encontra amparo legal no art. 948 e seguintes do CPC/15, tampouco no art. 278 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, que tratam do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal tampouco determinou a suspensão dos processos que envolvem a matéria ora discutida, porquanto o e. Ministro Alexandre de Morais, em decisão proferida em 19/5/2022, apenas indeferiu as medidas cautelares requeridas nas ADIsnos7066, 7070 e 7078. Frise-se que o Presidente deste eg. Tribunal suspendeu todas as medidas liminares e sentenças proferidas em desfavor do Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022, referentes à exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Difal (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos consumidores não contribuintes do imposto (Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000). Nesse sentido, indefiro o sobrestamento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator